Tribunal: TJBA
Processo: 8038931-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038931-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

AGRAVADO: ESTELITA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL MOITINHO LEAL

ACORDÃO

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIA IDOSA DEPENDENTE. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DE COBERTURA ASSISTENCIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO PETROBRAS DE SAÚDE – APS contra decisão interlocutória proferida em ação ordinária na 4ª Vara Cível e Comercial, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde da autora, Sra. Estelita dos Santos, excluída da cobertura após solicitação do filho titular. A decisão agravada reconheceu a vulnerabilidade da autora, idosa com mais de 30 anos de vínculo com o plano, e garantiu a continuidade da assistência médica mediante custeio próprio da requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Comum é competente para processar e julgar demandas envolvendo plano de saúde de autogestão, quando não se discute relação de trabalho; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da cobertura assistencial à dependente idosa, excluída a pedido do titular, mediante o pagamento integral das mensalidades por parte da beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete à Justiça Comum julgar demandas relativas a planos de saúde de autogestão empresarial, quando não se discutem cláusulas de contrato de trabalho, ainda que o plano seja originado de acordo coletivo entre empregador e empregado.

A jurisprudência do STJ admite a assunção da titularidade do plano de saúde coletivo por parte de beneficiário idoso que perdeu a condição de dependente após longa contribuição, desde que assuma o respectivo custeio, conforme entendimento firmado no REsp 1.986.398/MT.

A autora, com 89 anos, apresenta hipervulnerabilidade agravada por condições de saúde, sendo imprescindível a manutenção da cobertura assistencial para garantir o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, nos termos do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003).

A exclusão da agravada por ato unilateral do titular não afasta o direito à continuidade do plano, sobretudo diante da natureza essencial do serviço prestado e da existência de vínculo contributivo prolongado.

Ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo, dada a presença dos elementos autorizadores da tutela de urgência deferida em primeiro grau (probabilidade do direito e risco de dano irreparável).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete à Justiça Comum processar e julgar ações envolvendo plano de saúde de autogestão, quando não se discutem obrigações trabalhistas.

O beneficiário idoso, que perde a condição de dependente após longa contribuição, tem direito de assumir a titularidade do plano coletivo por adesão, desde que arque com o custeio.

A exclusão unilateral de beneficiário idoso, sem alternativa de continuidade assistencial, viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114; CPC, arts. 300 e 1.019, I; Lei 9.656/1998, arts. 16, 18, parágrafo único, II, 30 e 31; Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.986.398/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.06.2022, DJe 21.06.2022; STJ, CC 198.673/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 26.09.2023; TJ-ES, Apelação Cível 0011608-60.2019.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; TJ-SP, Apelação Cível 1082252-05.2021.8.26.0100, Rel. Des. Viviani Nicolau, j. 06.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038931-47.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS e como apelada ESTELITA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do agravo e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.